Tribunal: STF
Processo: ARE 1480074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO NO ARTIGO 4º, § 19, D A CONSTITUIÇÃO FEDERAL INERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. POLICIAL MILITAR. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ATÉ O MARCO FINAL, QUAL SEJA, DE 12/11/2019. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR DIREITO AO ABANO PERMANENCIA AOS MILITAR ESTADUAL QUE ATINGIU O REQUISITOS OBJETOS APÓS O MARCO FINAL. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONDIÇÃO ESPECIAL PARA OBTENÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA POR SE TRATAR DE VANTAGEM INERENTE AO CARGO EFETIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    [...]



    2. O Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pleitos constantes na exordial, condenando-se o ente público ao pagamento retroativo dos valores devidos a título de abono de permanência desde 17/03/2020.



    3. Alega em suas razões recursais que “o recorrente cumpriu os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária em data posterior ao marco final instituída na Lei nº 13.954/2019, qual seja, 31/12/2019, enfatizando, que após a promulgação da EC nº 103/2019, pelo princípio da igualdade, é possível a manutenção do pagamento do Abono de Permanência, com base em norma antiga, aos militares que após 31/12/2019 preencheram os requisitos para aposentadoria voluntaria e, optaram pela permanência na ativa, para recebeu o abono em questão”.



    [...]



    7. O abono de permanência está previsto no art. 40, §19 da CF, dispositivo incluído na seção relativa aos servidores públicos, sendo uma verba indenizatória devida ao servidor que, investido em cargo efetivo, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, faz a opção de permanecer em atividade.



    [...]



    8. O Estado de Sergipe, promulgou a Lei Complementar nº 338/2019, que alterou a Lei Complementar nº 113/05, dispondo sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe, a qual, no concernente, especificamente, ao instituto do abono de permanência, vinculou o direito ao benefício, além do cumprimento das exigências para concessão da Aposentadoria Voluntária, ao que vier previsto em Lei estadual futura, como se observa do seu art. 6º, §3º:



    “§3º Até que seja editada a lei referida no §5º do art. 28, e no §2º do art. 30, da Lei Complementar nº 113, de 1º de novembro de 2005, com a redação dada por esta Lei Complementar, o servidor de que trata o 'caput' deste artigo que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional (Federal) nº 103, de 12 de novembro de 2019; no art. 2º, no §1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional (Federal) nº 41, de 19 de dezembro de 2003; ou no art. 3º da Emenda Constitucional (Federal) nº 47, de 05 de julho de 2005, e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória".



    9. Destarte, considerando a data de publicação da Lei Complementar nº 338/2019 – 30/12/2019 –, é de se inferir que garantiu-se aos servidores públicos efetivos do Estado de Sergipe o direito à Aposentadoria Voluntária, bem como ao Abono de Permanência, segundo o regramento vigente antes da Reforma da Previdência, porém a LCE nº 338/2019 acabou com essa possibilidade de abono de permanência.



    10. A referida Lei estabeleceu, todavia, um marco para a concessão do abono de permanência, qual seja, o dia, data da entrada em vigor da Emenda 12/11/2019 Constitucional (Federal) de nº 103.



    11. Diante disso, depreende-se que os militares do Estado de Sergipe, de acordo com a legislação estadual em vigor, somente têm o direito ao abono de permanência se houver o cumprimento dos requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária até o marco final, qual seja, de 12/11/2019.



    12. No caso dos autos, dado que, no dia 12/11/2019, os requisitos para se aposentar voluntariamente não estariam preenchidos, o autor não faz jus ao abono de permanência.



    13. Portanto, ante o não preenchimento dos respectivos legais para obtenção do direito pretendido, consoante a a ausência de preenchimento dos requisitos para se aposentar, faz-se ausente a efetividade, requisito apto a concessão do pleito pretendido.



    [...]



    15. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput" e §6º; 40, §19; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente